Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-69.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Financiamento de veículo – Parcial procedência – Apelo do banco requerido, para afastar o decreto de nulidade da tarifa de avaliação de bem e do seguro proteção financeira, bem como a devolução dos respectivos valores – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e atende aos interesses da instituição

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Financiamento de veículo – Parcial procedência – Apelo do banco requerido, para afastar o decreto de nulidade da tarifa de avaliação de bem e do seguro proteção financeira, bem como a devolução dos respectivos valores – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e atende aos interesses da instituição financeira, a quem importa a análise da qualidade do serviço executado – Valor, no entanto, que não traz onerosidade excessiva ao contrato (cerca de 1,5%), devendo, portanto, ser mantido o pagamento – SEGURO PRESTAMISTA: Embora o autor tenha tido a liberdade de contratação no momento da assinatura do contrato, não lhe foi dada a opção de escolher qual seguradora a contratar, ao ser direcionado a uma seguradora determinada pelo réu – Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro, reconhecida – Valor do seguro que deve ser restituído, na forma em que determinado pela r. sentença – Sentença minimamente modificada – Sucumbência recíproca mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000103-69.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelado EDUARDO JANUARIO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-69.2017.8.26.0462 -Voto no 20896
2
Voto no 20896
Apelação no 1000103-69.2017.8.26.0462
Apelante: Banco Itaucard S.A.
Apelado: Eduardo Januário de Sousa
Comarca: Poá 2a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Valmir Maurici Júnior
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
Financiamento de veículo
Parcial
procedência Apelo do banco requerido, para afastar o
decreto de nulidade da tarifa de avaliação de bem e do
seguro proteção financeira, bem como a devolução dos
respectivos valores TARIFA DE AVALIAÇÃO DO
BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro
e atende aos interesses da instituição financeira, a
quem importa a análise da qualidade do serviço
executado

Valor,
no
entanto,
que
não
traz
onerosidade excessiva ao contrato (cerca de 1,5%),
devendo,
portanto,
ser
mantido
o
pagamento

SEGURO PRESTAMISTA: Embora o autor tenha tido
a liberdade de contratação no momento da assinatura
do contrato, não lhe foi dada a opção de escolher qual
seguradora a contratar, ao ser direcionado a uma
seguradora determinada pelo réu
Abusividade da
cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro,
reconhecida Valor do seguro que deve ser restituído,
na forma em que determinado pela r. sentença

Sentença minimamente modificada
Sucumbência
recíproca mantida
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 96/99, que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de
contrato de financiamento de veículo c.c. repetição do indébito que
EDUARDO
JANUÁRIO
DE
SOUSA
moveu
em
face
de
BANCO
ITAUCARD S.A., para declarar a abusividade das cláusulas relativas à
tarifa de avaliação, no valor de R$408,00 e de seguro, no valor de
R$471,93, condenando o réu a restituir esses valores, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, desde a assinatura do contrato. Sendo a
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-69.2017.8.26.0462 -Voto no 20896
3
metade das custas e despesas processuais do adversário, sendo os
honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos
termos do artigo 85, §8o, CPC, ressalvada a concessão da gratuidade de
justiça.
Apela o requerido, afirmando que as tarifas cobradas no
contrato de financiamento são legais, pois previstas em contrato. Quanto à
tarifa de avaliação de bens, além da efetiva contratação, houve a devida
prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em abusividade.
Ademais, a regularidade da cobrança é explicitada na Resolução CMN
3.919/2010, no artigo 5o e inciso VI, referendada pelo julgamento do REsp
no 1.578.553/SP. Portanto, deve ser considerada válida e mantida a
cobrança. Quanto ao seguro proteção financeira, não há dúvida quanto a
vontade específica do autor em contratá-lo, afastando a alegada venda
casada. Assim, lícita e regular a contratação. Com a inversão do julgado e
condenação integral do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, pede
provimento.
Com as contrarrazões (fls. 118/122), o recurso subiu a
esta Corte.
É o relatório.
O autor ingressou com a presente ação revisional de
contrato, alegando que celebrou contrato de financiamento de veículo com
o requerido, para a aquisição de um veículo Gol, 1.6. Flex, ano 2011/2012,
cor prata pelo valor de R$27.800,00, para pagamento em 48 parcelas de
R$984,46. No entanto, foram acrescidas R$1.979,11 de tarifas, que
considera abusivas. Assim, requereu o reconhecimento da nulidade dessa
cobrança e a restituição dos valores pagos indevidamente.
A r. sentença reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de
avaliação de bem e do seguro prestamista, determinando a devolução dos valores pagos a
esses títulos, acrescidos de juros e correção monetária.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Quanto à tarifa de avaliação de bem, paga no valor de R$408,00, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-69.2017.8.26.0462 -Voto no 20896
4
ela aplicam-se as teses definidas quando do julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, processado no rito dos recursos repetitivos, notadamente aquelas dispostas
no item 2.3:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP: (grifos nossos)
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
Com efeito, no que se refere à tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, observa-se que “o interesse em saber o valor comercial do veículo é da
instituição financeira e não do consumidor”.
Sendo assim, se o serviço financeiro de “avaliação do bem
financiado”, foi realizado a contento ao fim a que se destina, pouco importa ao
consumidor.
No entanto, considerando que não se trata de serviço prestado por
terceiro, mas realizado por preposto da própria instituição financeira, resta analisar se o
valor cobrado do consumidor mediante inclusão no financiamento é excessivo a ponto de
permitir seu afastamento através do controle de onerosidade previsto no acórdão da
instância superior.
No caso dos autos, não se denota onerosidade excessiva o valor
cobrado a esse título, pois R$408,00 corresponde a aproximadamente 1,5% do valor
líquido do total de crédito financiado de R$27.800, (vinte e sete mil e oitocentos reais).
Assim, tal tarifa deve ser mantida, como pretende o banco apelante.
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA
Com relação ao seguro prestamista, previsto no item B.5 - fl. 49,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-69.2017.8.26.0462 -Voto no 20896
5
embora o contrato realizado entre as partes tenha dado a opção ao autor de contratar ou não
o referido seguro, no momento em que firmado o empréstimo, afastando a alegação de
venda casada, não foi dada ao contratante a liberdade de escolha dentre as seguradoras para
optar pela que mais lhe aprouvesse, pois houve o direcionamento do cliente à seguradora
determinada pelo réu (Itaú Seguros S.A.), o que demonstra abusividade.
Neste ponto, o E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1639320/SP julgado em 12.12.20181, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo
Civil/15, firmou a seguinte tese (Tema 972): (g.n.)
“(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)”.
É certo que o REsp 1639259/SP ressalta que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme manifestou o
BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida
cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor.” (g.n.)
Por isso, de se reconhecer a abusividade da cláusula contratual que
prevê o pagamento de seguro (item B.5 - fl. 49), de modo que o réu deve restituir ao autor
o valor pago a esse título (R$471,93), da forma em que determinado pela r. sentença.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do
autor, apenas para afastar a declaração de nulidade da cláusula que prevê o pagamento da
tarifa de avaliação de bem e a sua respectiva restituição ao consumidor, mantida, no mais, a
r. sentença como lançada.
Em razão do aqui decidido, havendo ainda parcial acolhimento dos
pleitos formulados, a sucumbência recíproca permanece inalterada.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
1 STJ SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.
12.12.2018, DJe 17.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-69.2017.8.26.0462 -Voto no 20896
6
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.2
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo
Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
2 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.